Tribunal: TJSP
Processo: 1025703-10.2017.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
ção e/ou modificação do desfecho dado à demanda".
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1025703-10.2017.8.26.0554; Relator (a): Luiz De Lorenzi; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Santo André - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 28/02/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Luiz De Lorenzi

Comarca:

Santo André

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

28/02/2020

Ementa:

ACIDENTÁRIA - AUTOR JÁ CONTEMPLADO COM AUXÍLIO-ACIDENTE - ARGUIÇÃO ACERCA DA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - EMBARGOS REJEITADOS.
"Considerada a questão ora suscitada, não se vislumbra no Acórdão combatido vício processual a ensejar complementação e/ou modificação do desfecho dado à demanda".